Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702195-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DE DEUS NOGUEIRA NETO AGRAVADO: RAYANE OLIVEIRA GEBRIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em seu desfavor por RAYANE OLIVEIRA GEBRIM, devidamente representada por JOÃO DE DEUS NOGUEIRA NETO, nos seguintes termos (ID no 110356796 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por RAYANE OLIVEIRA GEBRIM(036.400.521-10); - neste ato representada seu companheiro, JOÃO DE DEUS NOGUEIRA NETO, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no HOSPITAL SANTA HELENA, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). JOÃO DE DEUS NOGUEIRA NETO, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 110353714, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em regime de urgência devido ao risco de óbito fetal. A recusa de internação se deu, ao que tudo indica, devido à carência contratual. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida e do feto, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora no HOSPITAL SANTA HELENA, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SANTA HELENA acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural.” (negritei) Irresignada, a parte agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32169102). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que a negativa do custeio da internação da parte agravada/autora ocorreu pelo fato de encontrar-se no período de carência contratual. Afirma que os artigos 12 e 16, inciso III, ambos da Lei no 9.656/98, regulam a questão dos períodos de carência dos planos de saúde, sendo que, em casos de urgência/emergência, o atendimento é limitado às primeiras 12 horas. Diz que a negativa encontra-se amparada pela legislação vigente, bem como pelas cláusulas contratuais, afastando, assim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. Argumenta acerca da desproporcionalidade da multa arbitrada pelo juízo singular para o caso de descumprimento da tutela de urgência. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada, para revogar a obrigação de custear o tratamento médico da parte autora/agravada. Preparo efetuado (ID no 32169104). Foi proferido despacho, determinando a intimação da parte agravante para manifestar acerca da ausência de interesse processual, tendo em vista o cumprimento integral da decisão liminar (ID no 32456938). A parte agravante compareceu aos autos e pugnou pelo prosseguimento do recurso interposto (ID no 32851872). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. De início, vale salientar que, mesmo com o cumprimento integral da liminar e com a interposição do recurso mais de um mês após a concessão da tutela de urgência, verifico a presença do interesse recursal, pois a decisão agravada determinou o custeio durante o período indicado pelo médico assistente da parte agravada/autora. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” (negritei) No caso em questão, a parte agravada aderiu ao contrato coletivo empresarial, em 10/10/2021, e no dia 02/12/2021 deu entrada em hospital conveniado com quadro de pré-natal de alto risco, motivo pelo qual o médico assistente solicitou a internação de urgência e emergência (ID no 110353714 – pág. 21 dos autos de origem). A parte agravante negou o custeio da internação, baseando-se no período de carência previsto no contrato formulado entre as partes. A despeito da legitimidade da previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou de urgência. Nesse sentido, é o teor da Súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” A propósito, já decidiu a 3a Turma do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. cobertura. atendimento de emergência ou urgência. carência. multa cominatória. astreintes. ordem judicial. OBRIGAÇÃO. descumprimento. valor. proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não poderia invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou de urgência. Além do mais, no presente caso, o próprio extrato do contrato colacionado pelo agravante informa que o prazo de carência já havia transcorrido. 2. Com relação à multa cominatória diária fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, ressalta-se que as astreintes objetivam assegurar o tratamento médico ao agravado e, por via reflexa, garantir sua sobrevivência. Tal valor apresenta-se proporcional e razoável ao cumprimento da obrigação. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1378204, 07174016720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PRAZO AFASTADO. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES. VALOR. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante autuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o agravado conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. A legislação regente tem comando expresso acerca da obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência (artigo 12, V, alínea "c" c/c artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998), afastada a imposição de cumprimento da carência superior a 24 (vinte e quatro horas) nos casos de urgência e emergência (enunciado n.o 597 da Súmula do STJ e Precedentes TJDFT). 4. No caso dos autos, entendo que o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do risco de morte do beneficiário do plano de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1359692, 07131319720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Na espécie, a internação hospitalar da parte agravada ocorreu nas situações de emergência e urgência, bem como ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da data da contratação do plano de saúde, motivo pelo qual é abusiva a negativa de cobertura. No tocante à limitação de 12 horas para a internação hospitalar, o artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.656/98, proíbe que os planos de saúde limitem o tempo para a internação hospitalar. Nesse sentido, foi editada a súmula no 302 do Superior Tribunal de Justiça: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.” Considerando que o médico assistente da parte agravada solicitou a internação hospitalar em razão da urgência e emergência do estado de saúde da autora, também se mostra abusiva a negativa de cobertura somente nas primeiras 12 (doze) horas. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Desse modo, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de fevereiro de 2022 09:33:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora